Tribunal: STJ
Processo: 5228815-55.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022557 - GO
(2025/0315450-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M DO S A DA S
ADVOGADOS
: JAYFFSON CLAYTON RIBEIRO - GO029041
ADRIANO CALHEIROS DA SILVA - GO045869
AGRAVADO
: I A DE M
ADVOGADA
: CAROLINE PIRES DA SILVA - GO048193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
. CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. SÚMULA N. 235 DO
MORTEM
STJ. UNIÃO ESTÁVEL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ, sob o fundamento de ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia envolve apelação cível em ação de reconhecimento de união
estável
. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união
post mortem
estável da autora com o falecido no período de 1997 até
A Corte de
3/4/2020.
origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ por ter havido impugnação específica no agravo em recurso especial; (ii) saber
se ocorreu violação ao
do CPC por omissão e contradição no acórdão
art. 1.022
recorrido; (iii) saber se há necessidade de reunião e julgamento conjunto das ações
conexas; (iv) saber se houve violação ao
, do CPC; e (v) saber se o
art. 926, caput
acórdão contrariou os arts. 1.723,
, do CC, e 1o da
ao
caput
Lei n. 9.278/1996
desconsiderar robusto conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56446031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dc95953-14cc-47e5-a590-448921af55f7

4. A alegação de violação ao
do CPC constitui inovação recursal, pois
art. 1.022
não foi suscitada nas razões do recurso especial, sendo inviável sua análise em
agravo interno.
5. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade;
reconsidera-se a decisão e procede-se a novo exame de admissibilidade (art. 259, §
6o, do RISTJ).
6. Quanto à conexão, aplica-se a Súmula n. 235 do STJ (“A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”), estando o acórdão
recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula
n. 83 do STJ; e o recurso especial deixou de impugnar fundamento autônomo do
acórdão – participação da recorrente na lide com contraditório e ampla defesa, e
coisa julgada para todos –, incidindo a Súmula n. 283 do STF.
7. O reconhecimento da união estável decorreu da valoração do acervo fático-
probatório, sendo vedado o reexame de provas na via especial (Súmula n. 7 do
STJ).
8. A alegada violação ao
, do CPC, apresenta deficiência de
art. 926, caput
fundamentação, atraindo a Súmula n. 284 do STF; além de ausência de
prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
9. A divergência jurisprudencial não foi comprovada nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, pois faltaram o cotejo analítico e a juntada do
inteiro teor dos paradigmas; e a incidência da Súmula n. 7 do STJ no tocante à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inovação recursal impede o conhecimento de alegação
de violação ao
do CPC não suscitada no recurso especial. 2. A Súmula n.
art. 1.022
182 do STJ não incide quando o agravo em recurso especial impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 4. A ausência de impugnação de
fundamento autônomo enseja o óbice da Súmula n. 283 do STF. 5. A revisão de
matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ. 6. A deficiência de fundamentação atrai a Súmula n. 284 do STF e a ausência
de prequestionamento atrai as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ. 7. A
ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática e de juntada do
inteiro teor dos paradigmas, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ, assim como incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea , impede o conhecimento do dissídio pela alínea , do
a
c
permissivo constitucional.”
CPC, arts. 55, 926, 1.022, 1.029 § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 259 § 6o, 255 § 1o;
,
art. 1.723;
Lei n. 9.278/1996 art. 1.
Documento eletrônico VDA56446031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dc95953-14cc-47e5-a590-448921af55f7

STJ, Súmulas n. 235, 83, 7, 182; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282, 283, 284; STJ,
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 3.053.149/MG
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
,
2/3/2026;
AREsp n. 2.617.151/SP
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.243.841/MS
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
26/9/2017;
REsp n. 1.964.122/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.054.387/RJ
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
3/4/2023;
no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.611.756/GO
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
29/8/2022;
AREsp n. 455.777/DF
Quarta Turma, julgado em 18/8/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8dc95953-14cc-47e5-a590-448921af55f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022557 - GO
(2025/0315450-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M DO S A DA S
ADVOGADOS
: JAYFFSON CLAYTON RIBEIRO - GO029041
ADRIANO CALHEIROS DA SILVA - GO045869
AGRAVADO
: I A DE M
ADVOGADA
: CAROLINE PIRES DA SILVA - GO048193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
. CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. SÚMULA N. 235 DO
MORTEM
STJ. UNIÃO ESTÁVEL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ, sob o fundamento de ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia envolve apelação cível em ação de reconhecimento de união
estável
. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união
post mortem
estável da autora com o falecido no período de 1997 até
A Corte de
3/4/2020.
origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ por ter havido impugnação específica no agravo em recurso especial; (ii) saber
se ocorreu violação ao
do CPC por omissão e contradição no acórdão
art. 1.022
recorrido; (iii) saber se há necessidade de reunião e julgamento conjunto das ações
conexas; (iv) saber se houve violação ao
, do CPC; e (v) saber se o
art. 926, caput
acórdão contrariou os arts. 1.723,
, do CC, e 1o da
ao
caput
Lei n. 9.278/1996
desconsiderar robusto conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

4. A alegação de violação ao
do CPC constitui inovação recursal, pois
art. 1.022
não foi suscitada nas razões do recurso especial, sendo inviável sua análise em
agravo interno.
5. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade;
reconsidera-se a decisão e procede-se a novo exame de admissibilidade (art. 259, §
6o, do RISTJ).
6. Quanto à conexão, aplica-se a Súmula n. 235 do STJ (“A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”), estando o acórdão
recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula
n. 83 do STJ; e o recurso especial deixou de impugnar fundamento autônomo do
acórdão – participação da recorrente na lide com contraditório e ampla defesa, e
coisa julgada para todos –, incidindo a Súmula n. 283 do STF.
7. O reconhecimento da união estável decorreu da valoração do acervo fático-
probatório, sendo vedado o reexame de provas na via especial (Súmula n. 7 do
STJ).
8. A alegada violação ao
, do CPC, apresenta deficiência de
art. 926, caput
fundamentação, atraindo a Súmula n. 284 do STF; além de ausência de
prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
9. A divergência jurisprudencial não foi comprovada nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, pois faltaram o cotejo analítico e a juntada do
inteiro teor dos paradigmas; e a incidência da Súmula n. 7 do STJ no tocante à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inovação recursal impede o conhecimento de alegação
de violação ao
do CPC não suscitada no recurso especial. 2. A Súmula n.
art. 1.022
182 do STJ não incide quando o agravo em recurso especial impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 4. A ausência de impugnação de
fundamento autônomo enseja o óbice da Súmula n. 283 do STF. 5. A revisão de
matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
STJ. 6. A deficiência de fundamentação atrai a Súmula n. 284 do STF e a ausência
de prequestionamento atrai as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ. 7. A
ausência de cotejo analítico e de demonstração de similitude fática e de juntada do
inteiro teor dos paradigmas, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ, assim como incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea , impede o conhecimento do dissídio pela alínea , do
a
c
permissivo constitucional.”
CPC, arts. 55, 926, 1.022, 1.029 § 1o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, arts. 259 § 6o, 255 § 1o;
art. 1.723;
Lei n. 9.278/1996, art. 1.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

STJ, Súmulas n. 235, 83, 7, 182; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
282, 283, 284; STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 3.053.149/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
2/3/2026;
AREsp n. 2.617.151/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.243.841/MS,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2017;
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
5/9/2022;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.054.387/RJ,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt
3/4/2023;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.611.756/GO,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
29/8/2022;
AREsp n. 455.777/DF,
Quarta Turma, julgado em 18/8/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência do
STJ que, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que o agravo em recurso especial
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Aduz que que demonstrou violação aos arts. 1.022 e 926,
do CPC,
caput,
bem como aos arts. 1.723,
, do CC, e 1o, da Lei Federal
pois
caput
9.278/1996,
havia uma união estável em sentença proferida, e que somente depois foi proferido
o acordão cassando a sentença e, determinando o retorno dos autos ao Juízo de
primeiro grau para julgamento em conjunto.
Requer a reconsideração ou a submissão do agravo interno ao colegiado
e, ao final, a admissão do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1440.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

Inicialmente, quanto às alegações da agravante de alegada contradição e
omissão do acórdão proferido na origem, com violação
do CPC, registre-
art. 1.022
se que a matéria não foi suscitada nas razões do recurso especial.
Desse modo, o pedido não formulado no apelo especial e, portanto, não
apreciado na decisão que o julgou não é passível de conhecimento em agravo
interno, em razão da indevida inovação recursal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
12/9/2022.

No entanto, razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da
Súmula n. 182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação
apresentada no agravo em recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do
art. 259,
RISTJ, reconsidero a decisão de fls. 1.423-1.424.
Procedo, pois, a novo exame de admissibilidade do recurso especial.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de
prosperar.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível nos autos de ação de reconhecimento de união estável post
.
mortem
O julgado foi assim ementado (fls. 1.184-1.185):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL POST MORTEM. EXCLUSÃO DA LIDE EM RAZÃO DE
FALECIMENTO. REUNIÃO DE AÇÕES INVIABILIZADA. CONFLITO ENTRE
UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável
entre I. A. de M. e o falecido S. A. de M., no período de 1989 a 2020, rejeitando o
pedido de reconhecimento de união estável concomitante formulado por M. do S. A.
da S., referente ao período de 2010 a 2020. A ré M. D. R. N., que também havia
pleiteado o reconhecimento de união estável com o falecido, foi excluída da lide
neste ato, atendendo ao pedido de seu advogado, em razão de seu falecimento e da
ausência de sucessores habilitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a exclusão da lide de M. D. R.
N., em razão de seu falecimento, com base no pedido do advogado e na ausência de
sucessores habilitados; verificar se há necessidade de reunião das ações correlatas,
considerando a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a reunião de
processos quando um deles já foi julgado; e saber se a prova dos autos é suficiente
para o reconhecimento da união estável de M. do S. A. da S. com o falecido S. A. de
M. e se é possível a coexistência de duas uniões estáveis no mesmo período.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Em razão do falecimento de M. D. R. N., e conforme o pedido do advogado,
foi determinada sua exclusão da lide, diante da ausência de sucessores habilitados.
A reunião de ações foi inviabilizada, uma vez que o processo em questão já foi
sentenciado, aplicando-se a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado.” A prova dos autos demonstrou a existência de união estável entre I. A. de
M. e S. A. de M., com base em documentos, declarações de dependência e
reconhecimento da relação por familiares e testemunhas. Os documentos
apresentados por M. do S. não foram suficientes para demonstrar a continuidade e
estabilidade de uma união estável, em comparação com a relação já reconhecida
com I. A. de M.. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no
veda a coexistência de uniões estáveis concomitantes, razão
AREsp n. 455.777/DF,
pela qual não se pode reconhecer a união estável pleiteada por M. do S. A. da S..
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

Apelação cível não provida.
Tese de julgamento: A coexistência de duas uniões estáveis no mesmo período
é vedada pela jurisprudência do STF. Para o reconhecimento de união estável, exige-
se a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de
constituição de família.
Legislação citada:
§ 3o; CC,
CF/1988, art. 226,
art. 1.723.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Raul
AREsp n. 455.777/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2016.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.306-1.316).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 55 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de origem teria
afastado indevidamente a reunião e julgamento conjunto de ações conexas sobre
reconhecimento de união estável, apesar da prejudicialidade entre os feitos;
b) 926,
, do Código de Processo Civil, já que a manutenção da
caput
decisão sem reunião dos processos teria contrariado o dever de uniformização,
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência;
c) 1.723,
, do Código Civil, e 1o, da
pois o
caput
Lei n. 9.278/1996,
acórdão recorrido teria desconsiderado robusto conjunto probatório sobre a
convivência pública, contínua e duradoura no período de 2010 a 2020, em violação
aos requisitos legais da união estável;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não seria caso de
reunião dos processos já sentenciados, divergiu do entendimento adotado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de que, em caso de conexão por
prejudicialidade entre processos, deve ocorrer julgamento conjunto das ações, sob
pena de nulidade (TJ-MG – AC n. 50011288220228130479).
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se determine a reunião e julgamento conjunto dos processos, e se reconheça a
união estável no período de
a
abril/2010
abril/2020.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

Contrarrazões às fls. 1.352-1.374.
A controvérsia diz respeito a ação de reconhecimento de união estável
em que a parte autora pleiteou a declaração da união estável entre I.
post mortem
A. DE M. e S. A. DE M. no período de 1989 a 2020.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a união estável da
autora com o falecido, no período compreendido entre o ano de 1997 até a data de
óbito (
) e fixou honorários em R$ 5.000,00.
3/4/2020
A Corte estadual manteve a sentença, majorando os honorários para R$
6.000,00.
I - Arts. 55 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão afastou
indevidamente a reunião das ações conexas, apesar da prejudicialidade entre feitos
que versam sobre a relação de união estável com o falecido.
Sustenta que, embora tenha havido sentença, em 17/2/2021,
reconhecendo sua união estável nos autos n. 5634388-09.2020.8.09.0051, o
Tribunal cassou a sentença, em
e determinou o retorno ao juízo de
14/6/2022,
origem para julgamento conjunto com a ação n. 5228815-55.2020.8.09.0051.
Argumenta que, antes desse julgamento, foi reconhecida a união estável da ora
recorrida nos autos no 5228815-55.2020.8.09.0051, em
mantida em
31/5/2022,
apelação, sem se promover a reunião dos processos, não observando a
prejudicialidade e em afronta à vedação de uniões estáveis concomitantes.
O Tribunal de origem assinalou que a sentença proferida nos autos n°
5634388-09.2020.8.09.0051 foi cassada, não produzido efeitos jurídicos.
Assinalou também que a necessidade de reunião dos processos para julgamento
conjunto foi afastada com fundamento na Súmula 235 do STJ, tendo em vista que
já havia sido proferida sentença nos autos de n. 5228815-55.2020.8.09.0051,
afastando-se o risco de prolação de decisões conflitantes, além do que a ora
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

recorrente integrava a lide, tendo-lhe sido garantido o contraditório e a ampla
defesa, de modo que a decisão aqui proferida produzirá coisa julgada em relação a
todos os envolvidos.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.176-1.177, destaquei):

Inicialmente, pondero que, nos autos do processo n. 5634388-
09.2020.8.09.0051, foi homologado um acordo sobre o reconhecimento da união
. O Espólio de S. A. de
estável entre M. do S. A. da S. e o Espólio de S. A. de M .
M., representado por sua inventariante I. A. de M., e a ré M. D. R. N. recorreram
dessa sentença, alegando, entre outras coisas, a ilegitimidade passiva dos herdeiros e
a nulidade da sentença.
, reconhecendo a ilegitimidade
Os recursos foram conhecidos e providos
passiva dos filhos do falecido, uma vez que a autora tinha conhecimento da
nomeação da inventariante legal no processo de inventário. Consequentemente,
foram declarados nulos os atos processuais praticados até aquele momento.
Além disso, o acórdão ressaltou a necessidade de reunir as ações para
julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões conflitantes, indicando a
existência de outras ações correlatas em tramitação (autos n. 5176901-
49.2020.8.09.0051 e n. 5228815-55.2020.8.09.0051), que também versavam sobre o
reconhecimento de união estável com o falecido.
Em
foi proferida decisão pelo Ministro João Otávio de Noronha,
30/06/2023,
negando provimento ao agravo em recurso especial, mantendo o acórdão que cassou
a sentença de homologação do acordo.
Embora tenha sido considerada a conexão e a necessidade de reunir as
ações, essa análise não se aplica ao caso concreto, pois já havia sido proferida
sentença conjunta nas ações n. 5176901-49.2020.8.09.0051 e n. 5228815-
55.2020.8.09.0051 (que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pela apelada, declarando a existência de união estável entre I. A. de M. e S. A.
de M.), o que inviabiliza a reunião de todos os processos em razão da incidência
da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A conexão não
.
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
Dessa forma, não há justificativa para a reunião dos feitos, visto que as
.
ações já foram sentenciadas, eliminando qualquer risco de decisões conflitantes
Com isso, a aplicação da Súmula 235 do STJ deve prevalecer, afastando a
possibilidade de reunir as ações e reforçando que não há risco de decisões
conflitantes, uma vez que as duas ações já foram sentenciadas e se encontram
.
em estágios processuais distintos, tramitando em graus diferentes de jurisdição
Acrescento, ainda, que a autora da ação n. 5634388-09.2020.8.09.0051 (M.
do S. A. da S.) integra a presente lide, tendo-lhe sido garantido o contraditório
e a ampla defesa, de modo que a decisão aqui proferida produzirá coisa julgada
.
em relação a todos os envolvidos
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

E do acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 1.311-1.312,
destaquei):

Inicialmente, analiso a alegação de contradição, que, segundo os embargantes,
estaria configurada pelo fato de que, quando foi proferida a sentença nos autos em
epígrafe (
), já existia sentença anterior (
) reconhecendo a
31/05/2022
17/02/2021
união estável entre a embargante M. DO S. e o falecido S..
Após detida análise dos autos, não verifico a existência da contradição
apontada. O acórdão embargado foi claro e preciso ao abordar a questão relativa à
existência de outros processos versando sobre o mesmo tema. No voto condutor,
expressamente consignou-se:
[...]
Conforme se depreende do trecho transcrito, este Tribunal estava
plenamente ciente da existência da sentença homologatória proferida nos autos
no 5634388- 09.2020.8.09.0051.
Contudo, tal sentença foi anulada por acórdão deste próprio Tribunal,
em razão da ilegitimidade passiva dos filhos do falecido, decisão
posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, não há que se falar em contradição, pois inexiste
reconhecimento judicial válido de união estável entre a embargante e o falecido
que pudesse contrapor-se à decisão ora embargada. A sentença proferida nos
autos n° 5634388-09.2020.8.09.0051 foi cassada, não tendo, portanto, produzido
efeitos jurídicos.
Ademais, o acórdão embargado também abordou a questão da reunião dos
processos para julgamento conjunto, afastando tal necessidade com fundamento na
Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A conexão não determina
a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
Sendo assim, a questão foi devidamente analisada e fundamentada, não
havendo qualquer contradição a ser sanada.

Depreende-se que o Tribunal de origem afastou a reunião dos processos
com fundamento na Súmula n. 235 do STJ, ao reconhecer que já havia sido
proferida sentença em uma das ações conexas, circunstância que inviabiliza o
julgamento conjunto, por inexistir risco de decisões conflitantes. Tal entendimento
está em consonância com a orientação consolidada desta Corte Superior, segundo a
qual a conexão não impõe a reunião dos feitos quando um deles já foi julgado.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO.
FEITOS JÁ SENTENCIADOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 235 DO STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 235 do STJ: "A conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.053.149/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
2/3/2026,
11/3/2026,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NA FOLHA DE ROSTO DO RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO
NA FUNDAMENTAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO É OMISSO O ACÓRDÃO QUE
EXPRESSAMENTE DECIDE O TEMA. REUNIÃO DE AÇÕES POR CONEXÃO
APÓS UMA DELAS JÁ TER SIDO JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 235 E 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA POR
INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO AGRAVADA QUE AINDA NÃO
APRECIOU O PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE PROVA DO
DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. A simples falta de indicação da alínea do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal na folha de rosto do recurso especial não impede seu
conhecimento quando a indicação for claramente evidenciada no restante da peça
processual, tratando-se de mera irregularidade.
2. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC se o Tribunal de origem
art. 1.022
se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate, apresentando
fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem incorrer em nenhum dos
vícios mencionados nos referidos dispositivos.
3. Nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ, não há
art. 55,
que se falar na reunião de processos para julgamento conjunto se um deles já
foi sentenciado. Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ,
incide a Súmula 83 do STJ quanto ao ponto.
4. A análise das condições da ação se faz segundo a teoria da asserção, de
modo que eventual falta de prova do direito alegado conduzirá à improcedência do
pedido e não à extinção do processo sem resolução do mérito.
5 . Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e a ele negar provimento.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.617.151/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
15/9/2025,
18/9/2025,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. SÚMULAS 83 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ NA ALÍNEA "A" DO INCISO III
DO
DA CF. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
ART. 105
NECESSÁRIO. SÚMULA No 7 DO STJ. PRESSUPOSTOS PARA O
DEFERIMENTO DO PEDIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E
AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. SÚMULA No 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO À SÚMULA No 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA
DA VIA ESPECIAL.
1. Nos termos da Súmula no 235 do STJ, a conexão não determina a
reunião dos processos se um deles já foi julgado, situação que afasta tanto o
argumento de conexão como de prejudicialidade externa. Incidência da Súmula
no 83 do STJ.
[...]
9. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.243.841/MS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
26/9/2017,
2/10/2017,

Desse modo, estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência
dominante do STJ quanto à interpretação do
do CPC, incide, no ponto, o
art. 55
óbice da Súmula n. 83 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Ademais, o recurso especial não impugna fundamento autônomo do
acórdão recorrido, consistente no reconhecimento de que a parte recorrente integra
a demanda ora sob exame, tendo-lhe sido assegurados o contraditório e a ampla
defesa, de modo que a decisão produzirá coisa julgada em relação a todos os
envolvidos, afastando o risco de decisões inconciliáveis.
Trata-se de fundamento independente e suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido, cuja ausência de impugnação específica atrai a incidência da
Súmula n. 283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso também por esse
aspecto.
II - Arts. 1.723, do Código Civil, e 1o, da Lei n. 9.278/1996
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

A recorrente afirma que o acórdão recorrido teria desconsiderado
robusto conjunto probatório que demonstraria a união estável com falecido, no
período de 2010 a 2020.
O Tribunal de origem, à luz do conjunto fático-probatório, concluiu pela
configuração da união estável entre I. A. DE M. e o falecido, com base em acervo
probatório consistente, formado por documentos oficiais que evidenciam o
reconhecimento institucional da relação (declaração de imposto de renda com
indicação como dependente, designação como beneficiária de seguro, pecúlio e
pensão por morte), corroborado por prova testemunhal que atestou a convivência
pública, contínua e duradoura. Em sentido oposto, reputou insuficientes as provas
apresentadas pela ora recorrente, M. do S. A. da S., consistentes, em sua maioria,
em fotografias e declarações esparsas, incapazes de demonstrar a publicidade da
relação e a presença de
.
affectio maritalis
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 1.178-1.179):

Compulsando os autos, verifico que
produziu provas
autora/apelada
..
suficientes a comprovar a união estável entre ela e o Sr. S. A. de M
A juíza de primeira instância foi precisa ao reconhecer a união estável entre
com base em um conjunto robusto e coeso de provas
I. A. de M. e S. A. de M.,
documentais e testemunhais, observando os requisitos do artigo 1.723 do Código
Civil, que exige convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de
constituição de família para a configuração da união estável.
A
, que indicava I. como sua
declaração de imposto de renda do falecido
dependente, foi uma evidência clara do reconhecimento formal da relação pelo
próprio S.. Tal documento é de extrema relevância, pois, ao ser submetido às
autoridades fiscais, reflete a intenção de S. em declarar publicamente I. como sua
companheira, demonstrando a
. Não se trata de uma mera
affectio maritalis
presunção, mas de uma declaração formal feita pelo falecido, com implicações
legais diretas, que reforça o vínculo entre eles, especialmente no que tange à
constituição de um núcleo familiar.
Além disso, foi devidamente comprovado nos autos que I. A. de M. foi
indicada como beneficiária de pecúlio pela fundação de previdência
à qual S. era vinculado, sendo formalmente reconhecida como sua
complementar
companheira.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

Consta, ainda, a prova de que I. era beneficiária do seguro de vida
contratado pelo falecido junto ao Banco do Brasil, da Brasilseg Companhia de
Seguros, tendo recebido o valor de R$ 45.393,35 (quarenta e cinco mil, trezentos e
noventa e três reais e trinta e cinco centavos).
O fato de I. ter sido
é outra
beneficiária da pensão por morte junto ao INSS
evidência incontestável de que o falecido a considerava sua companheira, pois o
procedimento previdenciário exige a comprovação de vínculos afetivos e
econômicos para a concessão do benefício, serve como uma chancela estatal à
condição de Irani como a companheira de S..
As
do falecido constituem outra
escrituras públicas e declarações das irmãs
prova valiosa, corroborando a relação de dependência e o vínculo afetivo duradouro
entre I. e o falecido. Além dessas provas, I. apresentou uma vasta gama de
documentos que incluíam correspondências pessoais, recibos e contratos escolares
que vinculavam o falecido à residência comum, revelando um compartilhamento de
vida doméstica e material, típico das uniões com caráter familiar.
As
.
testemunhas ouvidas em juízo reforçaram ainda mais essa percepção
O depoimento do porteiro do condomínio, J. G. de S., que afirmou que I. e S. eram
vistos como um casal desde 2010, destacando a publicidade da relação. A síndica do
condomínio, S. P. N., corroborou essa impressão, relatando que I. e S. eram
conhecidos entre os condôminos como marido e mulher.
A convivência diária observada por terceiros que circulavam no mesmo
ambiente do casal fortalece a presunção de que o relacionamento transcendeu o
.
âmbito privado, alcançando o status de uma relação estável, notória e pública
Ademais, o
, foi decisivo para
depoimento de J. A. A., neta do falecido
demonstrar a composição familiar estabelecida entre I. e S., relatando que foi criada
por ambos e que, para todos os efeitos, os considerava como pais.
Tal relato reforça a presença de
na relação, ao evidenciar
affectio maritalis
que I., além de companheira, exercia papel materno dentro do núcleo familiar,
demonstrando que o relacionamento transcendeu uma mera coabitação e se
.
consolidou como uma verdadeira unidade familiar
[...]
Por outro lado, M. do S. não conseguiu demonstrar com a mesma clareza
os requisitos da união estável, pois a relação que ela manteve com o falecido
. Embora tenha apresentado documentos do
carecia de continuidade e estabilidade
hospital que a identificavam como responsável por S. durante sua internação, tal
fato, por si só, não configura união estável.
As provas apresentadas por M. do S., majoritariamente fotografias e
declarações esparsas, não se revelaram a intenção do falecido constituir uma
.
entidade familiar e a publicidade dessa relação
[...]
O fato de S. não tê-la incluído como beneficiária em seus documentos
previdenciários, como o seguro de vida e o pecúlio, revela, no mínimo, que não
havia por parte dele o reconhecimento de M. do S. como sua companheira formal.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

As provas juntadas aos autos demonstram que a relação entre S. e M. do
S. não passou de uma convivência eventual, sem os requisitos para a
.
configuração de união estável
Assim, vislumbro que restou demonstrada a convivência pública, contínua e
duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família havida entre I. e S.
A. de M., até a data do seu falecimento.
Ademais, no STJ é pacífico a impossibilidade de reconhecimento simultâneo
de uniões estáveis do mesmo período (AgInt no AR Esp n.
relator
455.777/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je de
.
18/8/2016,
8/9/2016)

Nesse contexto, o reconhecimento da união estável decorreu da análise e
valoração do conjunto fático-probatório produzido nos autos, notadamente
documentos oficiais e depoimentos testemunhais que evidenciaram a convivência
pública, contínua e duradoura, com intuito de constituição de família entre o
falecido e I. A. DE M., ao passo que as provas apresentadas pela recorrente foram
reputadas insuficientes para tal finalidade.
Assim, a pretensão recursal, ao buscar o reconhecimento de união
estável da recorrente com o falecido no período de 2010 a 2020, não se limita à
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, mas demanda a revisão das
premissas fáticas fixadas pela Corte de origem, mediante reexame do acervo
probatório, providência vedada na via do recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
III -
, do Código de Processo Civil
Art. 926, caput
Aduz a parte recorrente que o Tribunal de origem não teria observado o
dever de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.
Verifica-se deficiência na fundamentação recursal, pois a recorrente não
demonstra, de forma clara e objetiva, de que maneira o acórdão recorrido teria
violado o dispositivo legal, limitando-se a alegações genéricas quanto ao dever de
uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Tal
circunstância impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF, obstando o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

Ademais, a questão referente à violação do
, do CPC, não
art. 926, caput
foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os
embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
IV - Divergência jurisprudencial
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência
pretoriana, reproduz a ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais. Entretanto, deixou de juntar aos autos cópia do inteiro teor do
julgado apontado e de realizar o devido cotejo analítico mediante a abordagem
pormenorizada da similitude fática e jurídica entre os julgados.
Ademais, a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do
recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu
a
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55391953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:53
Código de Controle do Documento: 6d44fdbb-33ce-4260-a00b-9ad0718e10ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.022.557 / GO
Número Registro: 2025/0315450-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
522881555 52288155520208090051 56343880920208090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M DO S A DA S
ADVOGADOS : JAYFFSON CLAYTON RIBEIRO - GO029041
ADRIANO CALHEIROS DA SILVA - GO045869
AGRAVADO
: I A DE M
ADVOGADA
: CAROLINE PIRES DA SILVA - GO048193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M DO S A DA S
ADVOGADOS : JAYFFSON CLAYTON RIBEIRO - GO029041
ADRIANO CALHEIROS DA SILVA - GO045869
AGRAVADO
: I A DE M
ADVOGADA
: CAROLINE PIRES DA SILVA - GO048193
TERMO
Documento eletrônico VDA56426975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 97fecb5e-059f-4316-9836-eb160955e0aa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:17
Código de Controle do Documento: 97fecb5e-059f-4316-9836-eb160955e0aa